Tribunal: TJDFT
Processo: 0707409-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707409-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAINANE VAIS DE SOUZA SILVA ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAINANE VAIS DE SOUZA SILVA ALMEIDA SANTOS contra decisão (ID 224591576) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da PROCURADORIA DA FAZENDA DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual a autora pede a sua inclusão na lista de pessoas com deficiência do concurso para Carreira de Enfermeiro do DF. Em suas razões (ID 69310924), alega que: 1) inicialmente concorreu na modalidade de cotas para negros, na qual permanece na lista de espera na 415a posição; 2) antes da inscrição no certame a autora já possuía fibromialgia, porém obteve o laudo conclusivo sobre o diagnóstico após período de inscrição; 3) faz uso de medicação miorrelaxante (ciclobenzaprina) e antidepressivo (duloxetina); 4) o início dos sintomas ocorreu em fevereiro de 2022, porém o laudo é de 2024; 5) o atraso diagnóstico médico não deve ser um obstáculo para o reconhecimento de direitos; 6) a artrite psoriásica, diagnosticada antes do período de inscrição, também pode ser reconhecida como causa legítima de enquadramento no conceito de pessoa com deficiência; 7) o concurso público está previsto para encerrar em 2026. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja incluída na lista de candidatos com deficiência. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. No controle judicial de concursos públicos, compete ao juiz, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade. O Supremo Tribunal Federal – STF firmou o seguinte entendimento (Tema 485) ao tratar sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na análise de questões de concursos públicos: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).” - grifou-se. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Embora seja ato administrativo discricionário, o edital não pode deixar de observar as leis e os princípios que regem a atuação estatal. Nesse sentido, a habilitação para provimento de cargos públicos deve ser ampla e alcançar o maior número de pessoas. Eventuais regras restritivas de acesso aos cargos devem ser justificadas pelas reais necessidades das funções a serem exercidas. A análise de possíveis restrições indevidas previstas no edital refere-se à legalidade, não ao mérito administrativo. É cabível o controle judicial. É assente no STJ que "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). Assim, deve-se analisar se houve descumprimento das regras editalícias, como alegado pela agravante. O edital 14/ 2022 do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira de enfermeiro do DIstrito Federal estabelece que o candidato que pretende concorrer às vagas de pessoa com deficiência deve cumprir os requisitos para inscrição nos moldes do que determina o item 4. Do contrário sua inscrição será processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal: “4.1.5 O candidato com deficiência, durante o preenchimento da ficha de inscrição, além de observar os procedimentos descritos no item 6 deste Edital, deverá proceder da seguinte forma: a) informar se possui deficiência; b) selecionar o tipo de deficiência; c) informar o código correspondente da Classificação Internacional de Doença e Problemas Relacionados à Saúde – CID da sua deficiência; d) informar se necessita de condições especiais para a realização das provas. 4.1.6. Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato deverá enviar eletronicamente ao IBFC os documentos a seguir: a) comprovante de inscrição ou isenção para identificação do candidato; b) laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID-10, bem como a provável causa da deficiência; c) requerimento de Atendimento Especial (Anexo I), devidamente preenchido e assinado, para assegurar previsão de adaptação da sua prova, se houver. 4.1.6.1. Os candidatos com deficiência deverão fazer o envio eletrônico, via link específico no site do IBFC - www.ibfc.org.br, na aba “Editais e Publicações Oficiais” dos documentos comprobatórios elencados no item 5.1.6, no período indicado no Cronograma Previsto – Anexo V, conforme orientações a seguir: a) os arquivos contendo os documentos correspondentes para análise devem estar nos formatos, JPEG, JPG ou PNG com o tamanho máximo de 2 MB (megabytes) por arquivo; b) caso o candidato não consiga anexar e enviar as imagens em uma única vez, poderá fracionar os arquivos e enviar as imagens por partes, dentro do prazo estipulado deste Edital, gerando um número de protocolo para cada envio; c) para os documentos que tenham informações frente e verso, o candidato deverá anexar as duas imagens para análise; d) as imagens dos documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a análise da documentação com clareza; e) é de inteira responsabilidade do candidato verificar se as imagens carregadas na tela de protocolos estão corretas; f) não serão considerados e analisados os documentos que não pertencem ao candidato e/ou documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido. 4.1.6.2. Em hipótese alguma serão recebidos e/ou conhecidos documentos fora do prazo, do horário estabelecido ou em desacordo com o disposto neste Edital. 4.1.7. O candidato que não atender os dispositivos mencionados nos itens 4.1.6. e 4.1.6.1. deste Edital, não será considerado Pessoa com Deficiência para fins de reserva de vagas e não terá a prova e/ou condição especial atendidas, seja qual for o motivo alegado. 4.1.8. O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos da ficha de inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.” – grifou-se Ou seja, os candidatos que pretendem concorrer nos cargos reservados a pessoa com deficiência devem cumprir as regras aplicáveis em todas as fases do concurso (e não somente ao final do certame, no momento do provimento dos cargos). No caso, a candidata não cumpriu as regras estabelecidas no edital para concorrer às vagas destinadas à pessoas com deficiência. Pelo contrário, admite que não se inscreveu para concorrer como pessoa com deficiência, apenas para a modalidade de cotas para negros. O requerimento para ingressar entre os classificados aprovados aos cargos reservados a pessoas com deficiência foi formulado apenas judicialmente, mais de dois anos depois da publicação do resultado e classificação final do concurso (01/09/2022). A pretensão da autora é contrária à regra editalícia. Portanto, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator